Tribunal: TJES
Processo: 5000316-84.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-84.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: VICTOR DA SILVA ALVES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.
1. Tese
do Recorrente Banco do Brasil
:
Não houve a comprovação de qualquer falha na prestação de serviços da recorrente. A dívida cobrada é proveniente de fatura em aberto de cartão de crédito referente ao mês de maio de 2019, que não fora encerrada na ocasião em razão de pendências em aberto. Posteriormente, foi solicitada a habilitação do cartão para uso no exterior e efetuadas diversas transações com o cartão, que foram incluídas na fatura de maio de 2019, que permanece em aberto, razão pela qual o nome fora inscrito em órgãos de proteção ao crédito. O autor não buscou solução administrativa para a questão. A inscrição do autor em órgão de proteção ao crédito ocorreu em razão de seu inadimplemento contratual, não havendo ilícito por parte do recorrente. O recorrido não comprovou os danos morais sofridos, sendo o valor fixado de forma desproporcional. Ao final, pugnou pela reforma do julgado para reconhecer a improcedência do pedido, e, alternativamente, reduzir o valor arbitrado de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. Tese do Recorrente Uber:
A necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se desembolso desnecessário em razão de sua provisoriedade. A ilegitimidade passiva da recorrida, posto que não pode ser responsabilizada pelo uso indevido de cartão de crédito por terceiros. A falta de interesse de agir, face a ausência de reclamação administrativa para solucionar o problema. A inexistência de falha na prestação de serviços, eis que é perfeitamente comum a utilização de cartão de crédito de terceiros com a anuência de seus titulares, sendo tarefa da administradora de cartão de crédito a confirmação da operação pelo usuário. As instituições financeiras respondem pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não respondendo a recorrido pela indicada falha. Em nenhum momento o autor acusa a Uber de ter praticado qualquer ilicitude. Não se mostrou correta a inclusão da Uber na cadeia de risco dessa ocorrência imprevisível. Não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano. Inexistiram os danos morais alegados, que sequer foram comprovados. O montante fora fixado em patamar exorbitante, devendo ser minorado. Não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, eis que não existe relação de consumo com o Uber. Deve ser alterado o marco dos juros moratórios, que devem ser fixados a partir do arbitramento. Ao final, pugnou pela reforma do julgado, com a extinção em razão das preliminares levantas, e, no mérito, pela improcedência do pedido de danos morais, e, alternativamente, pela diminuição do valor arbitrado.
3
. Tese
do Autor
/Reco
rrid
o
:
Em contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma que o Banco requerido não comprova nos autos a autorização fornecida pelo autor para a utilização do cartão de crédito no exterior, não podendo suportar os efeitos de inadimplemento por ter encerrado o vínculo com o banco e por não ter realizado qualquer compra com o cartão de crédito fraudado. O autor nunca esteve no exterior, não tendo condições de ter realizado as operações em outro país. O fato de ser responsabilidade da instituição financeira fiscalizar os lançamentos que são inseridos no cartão de crédito, tal situação não exime a Uber de verificar a idoneidade das operações que são realizadas através de sua plataforma. Como a Uber aufere lucro om a relação pactuada decorrente de fraude no cartão de crédito, não se trata de mero intermediadora do serviço, mas, quem administra toda a relação entre o usuário e o serviço e a sua prestação, fazendo parte da cadeia de consumo. Os juros de mora devem ser contados a partir da negativação do nome do autor, na forma da Súmula n. 54 do STJ. Sofreu dano moral, presumível in re ipsa em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sendo o dano moral fixado em patamar adequado, pugnando, ao final, pela manutenção do julgado.

4
. Sentença:
“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. RATIFICAR a tutela de urgência, DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da lide e DECRETAR a dissolução contratual dos negócios jurídicos que ainda o autor mantém com BANCO DO BRASIL. 2. CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.”.
5
. Fundamentação:
Inicialmente, conheço dos recursos posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Não estão presentes os requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo, posto que não demonstrado, de forma efetiva, qual seria o dano suportado pela recorrente com a demora no julgamento da presente. Não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que ambos combatem os fundamentos da sentença, mesmo que repisando parcialmente os argumentos de suas peças de defesa. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente Uber, apesar desta não ser a responsável pelos dados cadastrais do cartão de crédito utilizado, a mesma integra a cadeia de consumo, não se tratando de mera intermediária, possuindo responsabilidade nos supostos danos causados, haja vista que deveria ter realizado a conferência dos dados entre o titular do cartão de crédito e o usuário do serviço. Uma vez existindo discrepância entre os dados, e, ausente autorização expressa do titular do cartão, o serviço não deveria ter sido prestado, sendo nítida a falha na prestação dos serviços em razão da cobrança indevida. Da mesma forma, a falta de provocação administrativa da indicada requerida para a solução do problema não impede o ajuizamento da demanda, ainda mais diante da circunstância de negativa de existência de relação contratual, onde o consumidor alega ter sido vítima de fraude. De mais a mais, a recorrida Uber sequer reconhece a falha na prestação dos serviços, sendo a referida alegação uma tentativa de procrastinar a solução do litígio e não resolvê-lo amigavelmente, o que poderia ter sido realizado quando da audiência de conciliação. Neste sentido, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, entendo que restara demonstrada a falha na prestação de serviço das recorrentes, gerando a cobrança indevida combatida pelo recorrido. Apesar do Banco recorrente ter demonstrado, de forma diversa do alegado na inicial, que o contrato de cartão de crédito não fora efetivamente cancelado pelo recorrido, conforme consta no ID 284844, esta não lograra êxito em demonstrar que os gastos realizados no exterior com o referido cartão no mês de abril de 2019 foram efetivamente realizados pelo recorrido, ou, ao menos, com a autorização deste. Face a relação de consumo, e, devido a alegação de fraude por parte do consumidor, é de responsabilidade do agente financeiro a demonstração da regularidade dos gastos efetivados, o que não lograra êxito em demonstrar. O mesmo ocorre em relação a recorrente Uber. Apesar de negar, a recorrida Uber também integra a cadeia de consumo, posto que oferece um serviço que interliga o motorista ao passageiro, com a cobrança de um percentual sob o serviço realizado. Dessa forma, a mesma se enquadra no amplo conceito de fornecedora de serviços, sendo o recorrido enquadrado como consumidor, ainda que alegue não ter solicitado os serviços prestados. Portanto, competiria a Uber demonstrar que os serviços por ela lançados na fatura de cartão de crédito do autor foram por ele solicitados, ou, ao menos autorizados, o que teria plena condição de fazer, haja vista que competem aos motoristas cadastrados que efetuaram o transporte do passageiro, mediante o pagamento pelo cartão de crédito internacional do recorrido, ao receberem o passageiro, verificar que não se trata da mesma pessoa, e, assim, cancelar o contrato de transporte, salvo se o serviço contasse com a expressa anuência do recorrido, o que não fora demonstrado nos autos. Como dito, apesar do banco recorrente comprovar que o recorrido tinha plena ciência que o seu cartão de crédito internacional não tinha sido encerrado quando finalizado o contrato de conta corrente (ID 284844), tal situação não afasta a falha na prestação de serviços. Ainda mais que patente é a fraude, posto que conforme verifico do ID 284848, o recorrido teria, supostamente, habilitado o cartão de crédito para uso no exterior no dia 24.04.2019, enquanto que boa parte dos gastos no exterior foram realizados em 22.04.2019, o que não seria, possível, tendo em vista que o cartão deveria estar bloqueado para a efetivação do referido gasto. Patente, portanto, que as condutas lesivas praticadas pelas recorrentes no episódio, sendo negligentes na segurança de seus sistemas e permitindo que o recorrido fosse vítima de fraude, causara danos morais ao mesmo, que teve o seu nome inscrito indevidamente em cadastros de proteção ao crédito. O dano moral, na situação, é verificado
in re ipsa
, posto que toda pessoa que tem o seu nome negativado, ou, ainda, ameaçado de sua efetivação, como de fato ocorrera, sofre abalo à sua reputação e honra, com a colocação sob o mesmo da pecha de mau pagador. Todavia, quanto a quantificação dos danos sofridos, entendo que estes foram exagerados, posto que o recorrido se qualifica como estudante, devendo ser ressaltado que o dano suportado não fora causado diretamente pelos recorrentes, mas, sim, por ato de terceiro mediante fraude. Não é demais ressaltar que a indenização por danos morais deve ser equilibrada a ponto de não representar, para o ofensor, um incentivo a prática de atos ilícitos, e, para a vítima, deve consistir numa justa reparação pelo dano sofrido. Por tais razões, entendo como justa e adequada a diminuição dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os juros moratórios, além da correção monetária, devem ser fixados a partir do reconhecimento da existência do dano moral, ou seja, a partir da sentença, não sendo aplicável ao caso a Súmula 54 do STJ. Não há como se reconhecer a mora dos recorrentes para o pagamento de uma dívida que não possuía certeza e liquidez, o que apenas fora alcançado com o reconhecimento dos danos morais e a sua quantificação.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir os danos morais arbitrados para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que devem ser corrigidos monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do parcial provimento dos recursos, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.